Tribunal: TJBA
Processo: 8027998-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8027998-12.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA MULHER
. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §13º, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL EM JUÍZO.

I. Caso em exame:
1. Recurso de Apelação interposto por CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS contra sentença que condenou o Réu, companheiro da vítima, por ter
agredindo-a

fisicamente (
através de golpes com uma

barra de ferro) ocasionando lesões corporais no contexto de violência doméstica e familiar, com fundamento no laudo
pericial (
ID 514198232). A denúncia narrou que o apelante agrediu a companheira, Lucineia Rodrigues Silva Santana, ocasionando as lesões corporais.

II. Questão em discussão
2.

Verifica-se a controvérsia sobre a validade e suficiência da prova colhida, baseada em elementos informativos, que foram corroborados pelo laudo pericial e pelo depoimento de testemunhas em Juízo, que confirmaram o relato da agressão momento após o ocorrido.

III. Razões de decidir
3. A materialidade do delito de lesão corporal encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Laudo Pericial n.º 2025 00IM 001515-01 (ID 514198232). 4. A autoria está devidamente comprovada pelo conjunto probatório que se complementa, pelo laudo
pericial (
ID 514198232), depoimentos da vítima e testemunhas. 5. A palavra da vítima em crimes cometidos na clandestinidade, característicos do ambiente doméstico e familiar, possui valor probatório diferenciado.

IV. Dispositivo e tese:
6.

Por todo o exposto, concede-se parcial conhecimento e, nessa extensão nega-se provimento ao apelo defensivo, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

Tese de julgamento:
1. A prova para a condenação por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha contra mulher é considerada suficiente quando o elemento informativo (confissão extrajudicial e relato da vítima) é corroborado por prova técnica (Laudo de

Exame de Corpo de Delito) e por testemunho colhido em juízo sob o crivo do contraditório, que atesta os fatos narrados.

Artigos relevantes citados:
Art. 129, §13º, do Código Penal; Lei n. 11.340/2006; Art. 155 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA

A
PELAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AP 8027998-12.2025.8.05.0001 – SALVADOR/BA -
RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8027998-12.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo

apelante
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Eserval
Rocha

Relator